Tribunal: TJDFT
Processo: 0718510-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718510-56.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALBERTO DIAS LEAL APELADO: ANTONIO ELIAS NETO, MARK SYSTEMS INFORMATICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor ANTONIO ALBERTO DIAS LEAL contra a sentença (ID. 74916217) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ANTONIO ELIAS NETO e MARK SYSTEMS INFORMÁTICA LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante não recolheu o preparo porque pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os últimos 03 (três) extratos de conta bancária e Declarações do Imposto de Renda – IRPF, assim como eventuais contracheques ou declaração de rendimentos em relação aos trabalhos ocupados. Outrossim, caso assim entenda, recolha, no prazo de emenda, o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator